Tribunal: STF
Processo: Rcl 54909
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gustavo Souza Kelly propôs reclamação constitucional em face de decisão do Juízo do Trabalho da Vara de Xanxerê, proferida nos autos de n. 0001273-46.2021.5.12.0025, na qual alega violação ao enunciado 463, da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, às decisões proferidas por este Supremo Tribunal nos AIs 652.139 e 810.593, no RE 234.705 e na ADI 3.658, e ao enunciado 339 da Súmula desta Corte. 



    Narra o reclamante que o Juízo reclamado, ao indeferir o benefício da gratuidade da justiça nos autos originários, violou os paradigmas indicados. 



    Alega, ainda, inobservados, na decisão reclamada, os arts. 1º, IV; 3º, IV; 5º, caput, incisos II, XXXIV, ‘a’, XXXV, LXXIV e § 1º e 6º, da Constituição Federal. 



    É o Relatório.



    2. As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I. preservar a competência do tribunal;



    II. garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III. garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV. garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    No caso, não foi indicada qualquer das hipóteses acima elencadas, limitando-se o reclamante a tecer alegações de violação a precedentes não vinculantes e a dispositivos constitucionais, o que demonstra a inadequação da reclamação para a discussão que se pretende.



    Além disso, não há falar em violação ao decidido na ADI 3.658, na qual declarada a inconstitucionalidade da expressão “no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação do serviço” do inciso VII do artigo 10 da Lei nº 12.381, do Estado do Ceará, visto que a discussão não possui identidade com a matéria objeto da decisão reclamada.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente